Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Tratando-se de responsabilidade contratual e não se tratando de obrigação líquida e positiva no seu termo, os juros de mora sobre o montante a ser ressarcido em decorrência da rescisão do negócio jurídico devem incidir a partir da data da citação.
4. A correção monetária, por se tratar de encargo que tem por finalidade apenas a recomposição do valor da moeda frente à inflação, deve incidir a partir do desembolso das quantias repassadas ao réu.
5. Tendo sido restituído parte do montante pago pelo autor, tal fato deve ser levado em consideração para fins de cálculo da correção monetária.
6. Embargos de declaração não providos.